Tribunal: TJES
Processo: 0002179-18.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002179-18.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA e outros (13)

APELADO: CLOVIS FLORINDO FARIA e outros (13)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVEIS
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL
NÃO COMPROVADA –
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS MORAIS – CLÁUSULA QUE EXCLUI EXPRESSAMENTE – SÚMULA 402, STJ –
RECURSO
DOS AUTORES
CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar a sentença, declarando sua união estável com o de cujus, vítima do acidente narrado nos autos. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que manteve união estável com o falecido, tendo em vista que não juntou à petição inicial nenhuma prova da união estável. Aliás, não há sequer indícios colacionados à exordial de que tenha havido convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, como exige o artigo 1.723,
caput
, do Código Civil.

3
.
No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida. In casu, a indenização por danos morais fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes.

4
.
Conforme dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

5
.
In casu
, não obstante a apólice de seguro do automóvel acostada aos autos pela apelada não estipular a exclusão de danos morais, em documento juntado pela seguradora apelante – que conta, inclusive, com assinatura da contratante – referente a mesma proposta de apólice de seguro, contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimoniais.

6
.
Desse modo, ausente prova da contratação de cobertura para pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial, bem como em razão do desprovimento do pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, o provimento do apelo da seguradora

é medida que se impõe, para reformar a r. sentença de origem e julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide.

7
.
Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS e NEGAR PROVIMENTO, bem como CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S/A, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada
CILONI NUNES FERNANDES
arguiu que o recurso de apelação manejado por
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Argumentou que “
a Recorrente, em suas razões de apelação não impugna nenhum dos fundamentos da sentença, apenas insiste no direito pleiteado, mas sem apontar qualquer prova ou fato nos autos que pudesse infirmar a r. Sentença
” (fl. 661)
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que a recorrente pretende reformar a sentença, declarando a união estável entre a apelante
FRANSUELLY MARIA TEIXEIRA
e o
de cujus
, vítima do acidente narrado nos autos.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BANESTES SEGUROS S/A
(fls. 619/631) e por
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
(fls. 635/652) contra a r. sentença de fls. 611/616 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação de indenização por ato ilícito
”, ajuizada por
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
em desfavor de
VITOR FERNANDES ANHOLETE
e
CILONI NUNES FERNANDES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 619/631, o apelante
BANESTES SEGUROS S/A
alega, em resumo, que:
(I)
“
o seguro contratado não cobre indenização civil facultativa por danos morais causados a terceiros
” (fl. 624);
(II)
“
inexiste obrigação contratual que atribui a seguradora Apelante responsabilidade para arcar com indenização em danos morais da Apelada CILONI NUNES FERNANDES. A responsabilidade das seguradoras está limitada a riscos predeterminados e previamente contratados, conforme disposto no art. 757, caput do Código Civi
l” (fl. 625);
(III)
“
para que a denunciação da lide seja acolhida é necessário que o denunciado seja obrigado por lei ou contrato a indenizar o prejuízo do vencido no processo
” (fl. 627);
(IV)
“
uma vez que não existe obrigação contratual em indenizar por danos morais, não há que se falar em denunciação da lide
” (fl. 628).

HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
, por sua vez, apresentaram recurso de apelação às fls. 635/652, sustentado, em síntese, que:
(I)
“
para a comprovação da união estável, basta comprovar a presença dos requisitos subjetivos (animus de constituir família e relacionamento afetivo do casal) e objetivos (convivência alastrada no tempo e em caráter contínuo). No caso em tela, o relacionamento da apelante com o Sr. Ramiro, já falecido, preenchia todos esses requisitos, uma vez que estes cultivavam um relacionamento público, contínuo e duradouro, com objetivo de constituir família, tendo o casal esse sonho interrompido pelo óbito precoce do Sr. Ramiro. Portanto, a apelante tem legitimidade para perceber indenização material e moral, em razão do óbito de seu companheiro, ante o reconhecimento da união estável que ambos mantinham.
” (fl. 640);
(II)
“
apesar de o Sr. Ramiro ter passado algum tempo ainda casado no papel, mesmo estando com o ora apelante, este já se encontrava separado de fato, o que, de acordo com o entendimento dos tribunais pátrios não é empecilho para a constituição da união estável.
” (fl. 640);
(III)
“
Ocorrendo a morte da vítima em acidente de trânsito, são devidos os alimentos indenizatórios aos dependentes do falecido.
” (fl. 641);
(IV)
“
No caso em tela, é de se recon
h
ecer que o dano moral sofrido pela apelante tem origem na dor, no trauma e sofrimento causado pela morte do seu cônjuge
” (fl. 644);
(V)
“
o dano moral, de ordem subjetiva e pessoal, deve ser presumida, ou seja, é considerada como in re ipsa, uma vez que nasce com a morte do ente querido
” (fl. 645);
(VI)
“
o valor fixado pelo Magistrado a quo a título de dano moral em favor da genitora do falecido, representada pelos seus sucessores, se revela extraordinariamente baixo, dat
a
maxima venia, que chegam as raias da insignificância, quando confrontado com o reflexo danoso sofrido pela apelante
” (fl. 647);
(VII)
“
mostra-se clarividente que os apelantes, sucessores da genitora do falecido,
fa
zem jus à devida majoração dos danos morais suportados, no importe de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante
” (fl. 649).

Consta na inicial que, no dia 15.12.2012, o veículo GM/Prisma (placa MSX 7707) de propriedade do requerido
VITOR
e conduzido pela requerida
CILONI
colidiu com motocicleta que era conduzida pelo
de cujus
Sr. Ramiro Clemente Faria– filho da requerente Ana Florinda Vieira e companheiro da requerente
FRANSUELLY
–, que faleceu em razão das lesões sofridas.

A exordial narra que a colisão ocorreu, pois a condutora requerida perdeu o controle de direção do veículo que dirigia, subiu em parte no trevo e, ao retornar para a pista de rolamento, colidiu na lateral da motocicleta do
de cujus
, que seguia no mesmo sentido de direção que a requerida, vindo este a ser projetado para contramão de direção e, em seguida, se chocar com um veículo caminhão que vinha em sentido contrário.

Assim, pugnaram as autoras pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais às requerentes, no valor de 300 (trezentos) salários-mínimos à época do ajuizamento da ação, totalizando a monta de R$203.400,00 (duzentos e três mil e quatrocentos reais) para cada, bem como ao pagamento de danos materiais à requerente
FRANSUELLY
com base no salário-mínimo a época do ajuizamento da ação até o tempo em que a vítima completaria 72 (setenta de dois) anos de idade, totalizando o valor de R$333.576,00 (trezentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais).

Em despacho que consta à fl. 111 foi deferido pedido de habilitação aos autos de
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
(petição às fls. 75/76), herdeiros da autora Ana Florinda Vieira, em razão de seu óbito (Certidão de óbito à fl. 77), retificando assim, o polo ativo da demanda em comento.

Após regular instrução do feito, o magistrado de origem deu parcial provimento aos pedidos inciais, sob os seguintes fundamentos:

[...] a meu ver, os depoimentos prestados, por si só, sem a apresentação de documentos que indiquem, ainda que de forma mínima, os elementos típicos da união estável, como, por exemplo, ânimo de constituir família, coabitação, estabilidade da relação, e dependência, não permitem comprovar a existência da relação.

Observa-se que a condutora requerida deveria ter se certificado de que poderia cruzar a pista de rolamento com segurança, aguardando no acostamento à direita antes de executar a pretendida manobra à esquerda, sem oferecer perigo para si e aos demais usuários, incluindo o requerente que vinha atrás, cuja velocidade, embora acima da permitida para o local (reconhecido em seu depoimento pessoal), não foi preponderante para o evento danoso, em que pese ter agravado os danos experimentados, sobretudo por se tratar de uma motocicleta.

[...]

Logo, não tendo sido comprovada a existência de união estável entre a Autora e o de cujus, e, ainda, a ocorrência de dependência econômica, entendo que a Demandante não faz jus ao recebimento de qualquer tipo de indenização, seja material (pensionamento) ou moral.

No que se refere aos danos morais pleiteados pela genitora do
de cujus
(fl. 36), haja vista que a morte de um ente querido pode ser considerada um dos maiores abalos que pode sofrer o ser humano, a sua configuração se dá
in re ipsa
.

[...]

Muito embora não seja possível mensurar o valor de uma vida, ponderando elementos como a capacidade econômica do ofensor e as particularidades do caso concreto, guiado pela proporcionalidade, arbitro os danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais) para a genitora do falecido, representada pelos seus sucessores.

No entanto, friso que, no caso da parte ter recebido qualquer quantia a título de indenização do seguro DPVAT, esta deverá ser descontada do montante a ser recebido.

[...]

O contrato de seguro firmado entre a Denunciante/Requerida e o Denunciado se encontra devidamente acostado aos autos, atraindo o disposto no art. 125, II do CPC. Além disso, o Denunciado reconheceu em sua defesa a existência e validade do citado pacto.

[...]

Logo, resta patente a responsabilidade do Denunciado em ressarcir os prejuízos sofridos pela Requerida em razão da presente demanda, observado o limite estabelecido na apólice de fls. 188 189.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS

Como é cediço, o artigo 1.723,
caput
, do Código Civil, reconhece o instituto da união estável entre o homem e a mulher, quando configurada a convivência pública, contínua e duradoura, e desde que estabelecida com o fim de constituição de ente familiar.

A doutrina civilista classifica os aludidos requisitos como subjetivos e objetivos, segundo as lições de Carlos Roberto Gonçalves
2
, podem ser apontados como de ordem subjetiva os seguintes: a) convivência
more uxorio
; b)
affectio maritalis
: ânimo ou objetivo de constituir família. E, como de ordem objetiva: 1) notoriedade; 2) estabilidade ou duração prolongada; 3) continuidade; 4) inexistência de impedimentos matrimoniais; e 5) relação monogâmica.

Ao compulsar os autos, entendo que a apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que manteve união estável com o falecido.

Chama à atenção a circunstância de que a declarante do óbito, Sra. Zaede Florindo Faria, é irmã do
de cujus
, informou que este era divorciado, bem como que não havia dependentes, consoante se depreende da r. certidão de óbito de fl. 33.

Ademais, junto à inicial foi apresentada Certidão de Separação (fl. 34) do
de cujus
com a pessoa da Sra. Celma Maria Pinto em razão de processo judicial n° 055.09.000826-3, com averbação na data de 27/08/2010 e, em que pese a apelante alegar que o falecido já se encontrava em separação de corpos mesmo antes do divórcio por escrito, não houve comprovação nesse sentido.

Aliás, causa estranheza que a recorrente tenha declarado na inicial que convivia em união estável com o
de cujus
por um período de aproximadamente quatro anos até a data de seu óbito, mas não tenha colacionado nenhum elemento fotográfico deste relacionamento que alega ter sido duradouro e público.

Pondero, ainda, que a apelante não elucidou que realmente habitava na mesma residência que o Sr. Ramiro, tampouco que dependia economicamente deste, visto que não colacionou comprovante de residência ou de gastos.

Nesse contexto, tenho que a apelante
FRANSUELLY
não faz jus à percepção de indenização pela morte do Sr. Ramiro, mormente porque não logrou êxito em evidenciar a união estável com o
de cujus
. Nessa linha de entendimento a jurisprudência pátria,
in verbis
:

Ação indenizatória – Vítima fatal de acidente de trânsito em que envolvida viatura da policial militar que se encontrava em perseguição policial –
Pretensão da autora com fundamento no fato de que convivia em união estável com o falecido – Ilegitimidade ativa configurada – Ausência de comprovação de que a autora possuía com a vítima fatal do acidente laço conjugal ou de união estável
– Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post-Mortem proposta pela autora que foi julgada improcedente, cuja decisão transitou em julgado em 18.07.2022 – Manutenção da extinção da demanda sem resolução de mérito decorrente da ilegitimidade ativa da autora – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004548-57.2021.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE DE SUPOSTO COMPANHEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURAÇÃO -
A companheira de vítima fatal de acidente tem legitimidade para pleitear em juízo a indenização pelos danos eventualmente suportados em decorrência do óbito do companheiro, desde que comprovada, de plano, a existência da união estável mantida entre ambos. - Ausente dos autos prova inequívoca acerca da alegada existência de união estável entre a vítima fatal e a parte autora
, não possui esta legitimidade para figurar no polo ativo de ação indenizatória fundada justamente na união estável não demonstrada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.283471-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2024, publicação da súmula em 18/06/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Culpa do preposto da requerida comprovada em ação penal já transitada em julgado (art. 935 do CC) – Óbito do alegado companheiro da autora – Sentença de parcial procedência – Ré que impugnou a alegação da autora de que seria companheira do falecido, bem como as fotografias juntadas na inicial para comprovar a união estável entre ambos –
Requerente que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar sua condição de convivente da vítima ao tempo do acidente – Inteligência do art. 373, I, do CPC
– Parte que requereu, ademais, o julgamento antecipado da lide, demonstrando desinteresse pela produção de provas – Improcedência que se impõe – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0002385-76.2008.8.26.0474; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Potirendaba - Vara Única; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 31/01/2019).

No que concerne aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
3
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

É cediço que a perda dos entes queridos é um evento traumático, causador de dano, e deve ser amenizado, não obstante uma reparação pecuniária não seja bastante para suprir sua ausência.

Com relação à quantificação dos danos, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
4
.

Com base nesses parâmetros,
in casu,
as indenizações por danos morais fixadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se mostra razoável e proporcional, inclusive, considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – ACIDENTE
– APELANTES PERDERAM O IRMÃO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DEFICITÁRIA – SUSPENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO É CABÍVEL NA FASE DE CONHECIMENTO – TERMO INICIAL – JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 1. Não há dúvidas de que o sinistro que ocasionou a morte do irmão das requerentes é evento que acarretou abalo psicológico suficientemente apto a ensejar a reparação in re ipsa. 2. A apelante NOBRE SEGURADORA S/A, além de indicar que se encontra em recuperação judicial fato esse que, por si só, não é fator que enseja o deferimento da benesse logrou êxito em comprovar a situação deficitária da empresa, a ensejar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal.
3. Em análise da jurisprudência desta Corte observo que, em demandas similares, foram estipuladas indenizações em patamar de R$ 30.000 (trinta mil reais).
4. Em se tratando de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, a incidência de juros de mora e correção monetária apenas é obstada no curso da execução, e não em ações de conhecimento, como é a hipótese em exame. 5. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora incidem da data do evento danoso (30/08/2013). 6. Recurso da seguradora desprovido. Recurso das apelantes provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008862-37.2014.8.08.0012, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 08/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHONETE E BIBICLETA. INVASÃO DA CICLOFAIXA PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. ÓBITO DO CICLISTA. RECURSO DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINISTRO QUE VITIMOU O PAI E ESPOSO DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A RESPEITO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS REQUERIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR CURADOR ESPECIAL VIA NEGATIVA GERAL.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DO ARBITRAMENTO. PENSÃO MENSAL. DEFERIMENTO APENAS AO FILHO MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VIÚVA PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM 1/3 DOS RENDIMENTOS DO FALECIDO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos, fazendo mister a sua compensação pecuniária em sintonia com a extensão do dano, grau de culpa e capacidade econômica das partes, não devendo acarretar enriquecimento da vítima e empobrecimento do ofensor, servindo a providência como medida de caráter pedagógico, punitivo e profilático inibidor" (TJSC, Apelação Cível n. 0021477-03.2009.8.24.0008, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Quarta Câmara de Direito Civil, j. em 10-5-2018). "A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas" (STJ, AgRg no REsp 1401717/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 21-6-2016). (TJSC, Apelação n. 0306798-50.2017.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 24-08-2021).

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANESTES SEGUROS S/A

Conforme dispõe a súmula 402 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”. (SÚMULA 402, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009).

Nesse contexto, não obstante a apólice de seguro de automóvel n° 8335311 acostada aos autos (fls. 139/141) pela apelada não estipule a exclusão de danos morais, verifica-se em documento juntado às fls. 206/207 – que conta, inclusive, com a assinatura da contratante junto à apelada
CILONI,
referente a mesma proposta de apólice de seguro –, a existência de cláusula expressa de exclusão de cobertura para danos de ordem extrapatrimoniais, ainda com informação de que “
Não foi contratada a Cobertura da Danos Morais, logo exclui deste seguro cobertura para qualquer prejuízo reclamados sobre Danos Morais
” (fl. 206).

Portanto, ausente prova da contratação de cobertura para pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial, bem como em razão do desprovimento do pedido de condenação ao pagamento de danos materiais, o provimento do apelo de
BANESTES SEGUROS S/A
é medida que se impõe, para reformar a r. sentença de origem e julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide. Nessa senda:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COBERTURA SECURITÁRIA COM CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento sumulado do c. STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. No caso, o contrato firmado contém cláusula expressa de exclusão de cobertura de indenização por danos morais, não sendo possível a cobertura do respectivo dano pela seguradora. 2. In casu, a denunciação da lide não é obrigatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica ou qualquer prejuízo decorrente de sua atuação. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019253-40.2018.8.08.0035, Relator: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 11/10/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.
Lado outro,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
BANESTES SEGUROS S/A

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, de modo a julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide do apelante
BANESTES SEGUROS S/A
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, majoro a condenação dos apelados/apelantes
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que militam amparados pela gratuidade de justiça.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família, 12ª edição. Saraiva, 2014, p. 625.

3
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

4
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

5
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

6
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
o recurso de apelação interposto por

HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS

e, no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO.

Lado outro,

CONHECER

do recurso de apelação de

BANESTES SEGUROS S/A

e

DAR
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, de modo a julgar improcedente o pedido reconvencional de denunciação à lide do apelante

BANESTES SEGUROS S/A
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada que não foram modificados.

Via de consequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
5
e no enunciado nº 241 do FPPC
6
, majorar a condenação dos apelados/apelantes
HELENA APARECIDA FLORINDA DIAS E OUTROS

ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No entanto, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que militam amparados pela gratuidade de justiça.